Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705675-57.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: PERBONI &amp; PERBONI LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MV CONSTRUÇÕES EIRELLI-ME e OUTROS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença provisório de n. 0750712-41.2024.8.07.0001, que se origina da ação de conhecimento n. 0748765-83.2023.8.07.0001, ambas promovidas em desfavor de PERBONI &amp; PERBONI LTDA, rejeitou os bens oferecidos à penhora, indeferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos, e determinou a aplicação da multa de 10% e de honorários de 10% em decorrência do não pagamento da dívida. Em relação aos pedidos do credor, o Juízo a quo indeferira o reconhecimento da preclusão consumativa quanto à oportunidade de apresentar impugnação, ao fundamento de que do mero peticionamento para oferecer bens à penhora não decorre o exaurimento lógico do direito de impugnar a fase satisfativa, uma vez que seriam direitos processuais autônomos. Em suas razões recursais (ID. 68877197), a credora devolve a esta instância revisora, tão somente, o pedido de reconhecimento de que o oferecimento dos bens à penhora, cumulado ao pedido de suspensão dos atos executivos, sem que compusesse simultaneamente a peça de impugnação, enseja, logicamente, a preclusão ao direito de impugnar o cumprimento provisória de sentença. Fundamenta que a própria decisão agravada é contraditória, uma vez que aplicou os consectários punitivos em decorrência do inadimplemento decorrente do não pagamento voluntário, mas não reconheceu a preclusão para o oferecimento da impugnação. Assevera que o artigo 525, § 6o do CPC, apesar de mencionar a impugnação, o oferecimento de bens à penhora, e o efeito suspensivo, como acontecimentos processuais com consequências individuais, não pode ser concebido como exercício de defesa diferida. Ressalta que a impugnação deve trazer não só a fundamentação relevante e o risco do dano grave em suas razões, mas também indicar os bens à penhora, tudo no intuito de que seja atribuído o efeito suspensivo aos atos satisfativos. Nessa linha, conclui que oferecer os bens à penhora e postular a suspensão do cumprimento de sentença, mas não oferecer impugnação – no sentido de defesa técnica -, teria ensejado a preclusão lógica. Em outros termos, aduz que o devedor se manifestou durante o prazo para o pagamento, e que a decisão agravada estaria reconhecendo a (indevida) possibilidade de fracionamento da impugnação de forma não autorizada pela legislação. Com esses argumentos requer o provimento do agravo de instrumento para, reformando a r. decisão agravada, confirmar a ocorrência da preclusão consumativa quanto à possibilidade de oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença provisório. Preparo devidamente recolhido (ID. 68877202 e 68877203). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025 às 12:20:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora